Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006467-29.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hyundai Caoa do Brasil Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Giovani Marocco Marchesin, determinou a intimação da executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos das custas, se houver.
Inconformada, a agravante alega que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, foi efetuado o pagamento da condenação, contudo, diante da alienação do veículo objeto da lide a terceiros, pelo agravado, restou inviabilizado o pagamento da quantia paga pelo automóvel.
Segue sustentando que acolhida a pretensão redibitória do consumidor, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes ao status quo ante, de modo que a restituição do valor pago e a devolução do veículo adquirido pelo comprador é consequência lógica, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator